Tribunal: TJDFT
Processo: 0700815-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700815-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: GESSICA VIEIRA LEITE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Esmale Assistência Internacional de Saúde Ltda em face da r. decisão (ID 31978649, pág. 20-22) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais movida por Géssica Vieira Leite, representada pelo companheiro Jayleison Nunes Brandão, deferiu tutela de urgência para determinar à Agravante que autorize a internação da Agravada em leito de UTI, bem como o tratamento necessário, sob pena de multa diária à razão de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Defende ser legal a recusa da operadora do plano de saúde, dentro do período de carência, por entender que o procedimento pretendido não é de emergência. Argumenta que a decisão agravada causa desequilíbrio contratual em desfavor da Ré/Agravante, que se vê obrigada a custear procedimentos não previstos em contrato. Sustenta que, nos termos da Resolução da ANS-Consu n.o 13/98, art. 3o, § 1o, ainda que se trate de emergência, não há obrigatoriedade de cobertura integral pelo plano de saúde, pois, durante os períodos de carência, os atendimentos de emergência têm coberta ambulatorial, excluindo a internação. Ademais, salienta ser indevida a concessão da tutela de urgência, diante da irreversibilidade da medida, dada a situação financeira da Agravada. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do recurso. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme se extrai do Relatório Médico e do Pedido de Internação (ID 31978649, pág. 18-19), a Agravada é beneficiária do Plano Coletivo por Adesão OPUS-DF-AD-ENF, patrocinado pela Agravante, e ingressou no pronto socorro do Hospital Santa Marta com diagnóstico de pancreatite aguda, sendo-lhe indicada a internação hospitalar em caráter de urgência. Ocorre que a aludida internação não foi autorizada pela Ré/Agravante, em razão da vigência do prazo de carência cumprido pela Agravada. Segundo a jurisprudência do c. STJ, em casos como o que ora se apresenta, há abusividade na limitação de internação hospitalar em razão do não cumprimento de carência. Confira-se, a propósito, o seguinte aresto: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. PROCEDIMENTO DE EMERGÊNCIA.LIMITAÇÃO DA INTERNAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO. DESCABIMENTO. SÚMULA 302 DO STJ. SENTENÇA E ACÓRDÃO REFORMADOS. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA QUE SE IMPÕE. AFERIÇÃO DO PERÍODO PELO QUAL PERDUROU A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS.IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência pacífica desta Casa dispõe que ‘a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência’ (AgInt no AREsp 1.269.169/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/9/2018, DJe 18/9/2018). 2. Outrossim, o prazo de internação não se limita às 12 (doze) primeiras horas, segundo estabelece a redação da Súmula 302 do STJ: ‘é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado’. 3. A modificação da conclusão delineada no acórdão recorrido, no sentido de que a situação de emergência subsistiu de 11 a 20/2/2006, e o acolhimento da tese da agravante, de que a circunstância de urgência se deu apenas no dia 11/2/2006, demandariam necessariamente o revolvimento dos fatos e das provas dos autos, atraindo, assim, o óbice disposto na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1796795/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019) Acrescente-se que, nos termos do enunciado da Súmula n.o 597 do referido Tribunal, “a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.” Resta evidenciado no caso em apreço a gravidade do quadro da paciente, acometida de apendicite aguda, o que demonstra não só a urgência/emergência na internação, como também a necessidade que ocorra enquanto durar o tratamento, sem prazo determinado, , sob pena de risco de morte. Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Também não se evidencia o periculum in mora, pois, na hipótese de provimento do presente recurso, terá a Agravante a possibilidade de cobrar os valores indevidamente despendidos. Assim, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator